Tribunal: STF
Processo: HC 212142
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE OBJETO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.2.2022 por André Luís Cerino da Fonseca e outros, advogados, em benefício de Antonio Valentino Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.2.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 702.189/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 6.8.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 7.8.2021, pelo Juiz de Direito Durval José de Moraes Leme, no plantão judicial da Comarca de Rio Claro/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500268-47.2021.8.26.0550).



    3. Em 13.8.2021, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que no dia 6 de agosto de 2021, por volta das 21:30 horas, na Rua 6 JG, nº 385, Jardim Guanabara, neste município e comarca, ANTONIO VALENTINO OLIVEIRA, qualificado as fls. 4 e 6/10, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, transportava, mantinha sob guarda e ocultava 31 (trinta e um) invólucros plásticos contendo a substância entorpecente denominada tetraidrocanabinol, totalizando peso líquido de 555,3 gramas, bem como o revólver calibre .32, nº 299890, municiado com seis cartuchos intactos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25/26, laudo de constatação de fls. 30/32 e laudo exame químico toxicológico de fls. 95/96, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ofereceu vantagem indevida aos policiais militares Vitor de Lima Rodrigues e Luiz Kauily da Silva para determiná-los a omitirem ato de ofício. 



    Apurou-se que o denunciado trafegava na condução do veículo HB20, cor branca, ano/modelo 2016, placa GCE 4I09/São Paulo, sentido Avenida dos Costas, e avistando policiais militares em patrulhamento, freou bruscamente, tentando retornar para dentro do bairro, ensejando passasse a ser acompanhado, até ser abordado, localizando-se durante as buscas no conduzido, no assoalho do passageiro, a expressiva quantidade de maconha, além do revólver, calibre .32, municiado com seis cartuchos intactos, e uma caixa acondicionando cinquenta pacotes de cigarros com procedência ignorada, e após admitir que depois de pegar a droga e a arma na Rua 14, próximo à ponte, promoveria a entrega a traficantes que o aguardavam próximos ao bar do Ananias, recebendo para tanto R$ 150,00, oferecendo aos policiais militares R$ 30.000,00 e o veículo para ser liberado, efetuou-se a prisão em flagrante. 



    Interrogado por ocasião do flagrante, o denunciado (fls. 04) permaneceu em silêncio. 



    Considerando os elementos indicando não se tratar de envolvimento ocasional com o tráfico de entorpecentes, sendo o denunciado reincidente específico, converteu-se por r. decisão a prisão em flagrante em preventiva (fls. 59/61)” (fls. 101-102, e-doc. 6, HC n. 208.545, de minha relatoria). 



    4. Sustentando a ilegalidade da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva de ofício, sem prévia manifestação do Ministério Público estadual, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2184388-72.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual. Tem-se na ementa do julgado:



    “Habeas Corpus – Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e Corrupção ativa – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Alegação de ilegalidade, em virtude da decretação da prisão preventiva de ofício pelo Magistrado a quo. 



    Decretação da prisão preventiva – A manifestação do Ministério Público, pugnando pela segregação cautelar do Paciente, ainda que posterior à conversão da prisão em flagrante em preventiva, afasta a alegação de ilegalidade. Precedentes do C. STJ. 



    Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. 



    Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. 



    Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. 



    Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 2). 



    5. A defesa ajuizou, com as mesmas alegações, o Habeas Corpus n. 2194412-62.2021.8.26.0000 no Tribunal paulista, não conhecido pela Oitava Câmara Criminal, por se tratar de reiteração da impetração anterior:



    “Habeas Corpus – Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 14, da Lei nº 10.826/03 e art. 333, do Código Penal – Pleito de revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar.



    Mera reiteração de pedido já formulado em outro writ, cuja ordem foi denegada – Ausência da demonstração de novos elementos fáticos ou jurídicos que impusessem uma nova análise – Ordem não conhecida”. 



    6. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2184388-72.2021.8.26.0000 impetrou-se o Habeas Corpus n. 702.189/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 13.12.2021. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 8.2.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO ATIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE SUPERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à jurisprudência da Suprema Corte, firmou o entendimento de que ‘A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ex officio do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade" (RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/4/2021).



    2. Conforme entendimento desta Quinta Turma, o vício da inobservância da formalidade de requerimento prévio para a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna-se superado pelo posterior requerimento da autoridade policial ou manifestação ministerial, o que evidencia a ausência de nulidade processual e, por consequência, a legalidade do feito. Precedentes.



    3. No caso em exame, em que pese a ausência da prévia provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, a posterior manifestação do Parquet a favor da manutenção da prisão preventiva do ora agravante torna superada a alegação, não havendo falar na ventilada nulidade.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 6). 



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes apontam “flagrante ilegalidade da custódia cautelar impingida ao paciente, porquanto decretada à margem de requisição prévia. Nesta toada, teratológica a manutenção de segregação provisória decretação de ofício, atentatória ao sistema acusatório declarado pela novel legislação processual penal (Lei nº 13.964/2019)” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o Código de Processo Penal, na letra dada pela Lei nº 13.964/2019, reconheceu que ao decretar a prisão preventiva de ofício o juiz assume uma postura incompatível com aquela exigida pelo sistema acusatório e, principalmente, com a estética de afastamento que garante a imparcialidade. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a representação ou o requerimento são indispensáveis para o encarceramento provisório. Representativos desse entendimento consolidado são: HC 198.774, HC 186.421, HC 187.225 e HC 186.421” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “a concordância extemporânea do parquet NÃO devolve a imparcialidade ao juiz quando há desrespeito aos dispositivos supramencionados, porquanto: 1) A imparcialidade é um estado mental irrecobrável, ou seja, uma vez comprometida, não mais se pode retornar ao status quo de alheamento. 2) O posterior requerimento do órgão ministerial em nada altera o estado anímico do julgador, se não revela mais claramente seu comprometimento prévio com a posição de uma das partes, em detrimento da outra” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Alegam que “a decisão que determinou a conversão foi tomada no dia 7.8.2021, às 11:14hrs, sendo incluída no processo eletrônico às fls. 59/61 (Doc. 3): (…). Outrossim, o requerimento de prisão preventiva foi realizado pelo parquet no dia 7.8.2021, às 12:34hrs, sendo incluído no processo eletrônico às fls. 70/73 (Doc. 4), ou seja, posteriormente à imposição da cautelar privativa: (…). Inclusive, no momento do protocolo da manifestação ministerial, a delegacia de polícia já havia recebido o mandado de prisão do paciente, conforme se infere das mensagens eletrônicas juntadas (Doc. 5)” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) requerem os impetrantes: 



    a) primeiramente, seja concedida a medida liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do writ, ainda que mediante imposição das cautelares alternativas previstas no artigo 319, do CPP; 



    b) posteriormente, seja concedida a ordem em definitivo para confirmar a liminar deferida, revogando-se a prisão preventiva do paciente (DECRETADA DE OFÍCIO)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8.  A presente impetração não pode ter seguimento neste Supremo Tribunal.



    9. Esta ação volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ratificou a decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 702.189/SP. O objetivo daquela impetração é a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada pelo Juiz de Direito Durval José de Moraes Leme, no plantão judicial da Comarca de Rio Claro/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500268-47.2021.8.26.0550) em 7.8.2021.



    10. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 27.1.2022, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP (Ação Penal n. 1500268-47.2021.8.26.0550) às penas totais de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e quatro dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa). No decreto condenatório, o juízo sentenciante manteve a custódia preventiva do paciente.



    11. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 17.2.2022, a decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, tinha sido substituída pela sentença penal condenatória, na qual mantida a custódia cautelar. Na data da impetração deste habeas corpus, portanto, não mais mais prevalecia o mesmo objeto jurídico da pretensão dos impetrantes.



    12. Em 14.12.2021, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 208.545/SP, também pelos impetrantes em benefício do paciente. Naquela impetração contra a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.10.2021, tinha sido indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 702.189/SP, pretendendo-se também a revogação da custódia cautelar do paciente. Argumentava-se também ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, sem prévia manifestação do Ministério Público estadual. 



    Contra a decisão de negativa de seguimento ao Habeas Corpus n. 208.545/SP a defesa interpôs agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento na sessão virtual de 17.12.2021 a 7.2.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora